Tribunal: TJDFT
Processo: 0000014-37.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000014-37.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em tempo. Verifico que os embargos à execução transitaram em julgado, definido o limite de 10 (dez) salários-mínimos para fins de expedição de RPV, aplicando-se a Lei 3.624/2005 ao presente caso (ID: 10626657 - pp. 18/47 e 10626794 - Pág. 6). Dessa forma, retifico o último parágrafo da decisão de ID: 62854899, para que seja expedido precatório em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, referente aos honorários de execução. Brasília, 11 de setembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR